Tribunal: TJMT
Processo: 1010449-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010449-12.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTIA MUITO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, por reconhecer a impenhorabilidade do numerário constrito, diante da renda modesta da executada e da existência de despesas relacionadas à saúde.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecer a insuficiência e a desatualização da prova apresentada pela executada; (ii) afastar a impenhorabilidade do numerário bloqueado; (iii) manter a penhora sobre os valores constritos via SISBAJUD; e (iv) reformar a decisão agravada que determinou a liberação da quantia bloqueada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se deve subsistir a decisão que reconheceu a impenhorabilidade de verba bloqueada via SISBAJUD, por se tratar de quantia indispensável à subsistência da executada, ou se a prova apresentada seria insuficiente para justificar a liberação da constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os exames, receituários médicos e comprovante de entrega de declaração de imposto de renda, apreciados em conjunto, permitem concluir que os valores bloqueados são indispensáveis à subsistência da executada.
5. A renda anual declarada de R$28.864,00, equivalente a aproximadamente R$2.400,00 mensais, evidencia que o bloqueio de cerca de R$4.000,00 tem potencial impacto direto sobre o mínimo existencial da devedora.
6. O art. 833, IV, do CPC protege verbas de natureza alimentar, pois a execução não pode comprometer recursos indispensáveis à sobrevivência digna do devedor.
7. O art. 833, X, do CPC resguarda quantias inferiores a quarenta salários mínimos, proteção que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações, desde que destinados à reserva mínima de subsistência.
8. O montante constrito é muito inferior ao limite legal e, à luz das provas disponíveis, não configura excedente patrimonial, mas numerário de caráter alimentar.
9. A circunstância de os documentos não serem do mesmo ano da penhora não afasta, isoladamente, a indispensabilidade dos valores, sobretudo quando a agravante não demonstra fato novo capaz de descaracterizar a necessidade da quantia para a subsistência da executada.
10. A exigibilidade do crédito não autoriza a preservação de penhora sobre quantia necessária à subsistência da devedora, sem prejuízo de a exequente buscar outros meios legítimos de satisfação da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.506.679/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010449-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), MARIA ANDREA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CNPJ: 29.918.330/0001-42 (AGRAVADO), MARIA ANDREA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 728.117.904-97 (AGRAVADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTIA MUITO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, por reconhecer a impenhorabilidade do numerário constrito, diante da renda modesta da executada e da existência de despesas relacionadas à saúde.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecer a insuficiência e a desatualização da prova apresentada pela executada; (
ii
) afastar a impenhorabilidade do numerário bloqueado; (
iii
) manter a penhora sobre os valores constritos via SISBAJUD; e (
iv
) reformar a decisão agravada que determinou a liberação da quantia bloqueada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se deve subsistir a decisão que reconheceu a impenhorabilidade de verba bloqueada via SISBAJUD, por se tratar de quantia indispensável à subsistência da executada, ou se a prova apresentada seria insuficiente para justificar a liberação da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os exames, receituários médicos e comprovante de entrega de declaração de imposto de renda, apreciados em conjunto, permitem concluir que os valores bloqueados são indispensáveis à subsistência da executada.

5. A renda anual declarada de R$28.864,00, equivalente a aproximadamente R$2.400,00 mensais, evidencia que o bloqueio de cerca de R$4.000,00 tem potencial impacto direto sobre o mínimo existencial da devedora.

6. O art. 833, IV, do CPC protege verbas de natureza alimentar, pois a execução não pode comprometer recursos indispensáveis à sobrevivência digna do devedor.

7. O art. 833, X, do CPC resguarda quantias inferiores a quarenta salários mínimos, proteção que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações, desde que destinados à reserva mínima de subsistência.

8. O montante constrito é muito inferior ao limite legal e, à luz das provas disponíveis, não configura excedente patrimonial, mas numerário de caráter alimentar.

9. A circunstância de os documentos não serem do mesmo ano da penhora não afasta, isoladamente, a indispensabilidade dos valores, sobretudo quando a agravante não demonstra fato novo capaz de descaracterizar a necessidade da quantia para a subsistência da executada.

10. A exigibilidade do crédito não autoriza a preservação de penhora sobre quantia necessária à subsistência da devedora, sem prejuízo de a exequente buscar outros meios legítimos de satisfação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.506.679/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina nos autos da Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 1000399-56.2024.8.11.0012, ajuizada em desfavor de
MARIA ANDREA DE ALMEIDA OLIVEIRA ME
e
MARIA ANDREA DE ALMEIDA OLIVEIRA
, que acolheu impugnação à penhora e determinou a liberação de valores constritos.

Na
origem
, a Cooperativa Sicredi Araxingu promoveu execução de título extrajudicial visando à satisfação do crédito representado por cédula de crédito bancário. No curso do processo executivo, foi realizada constrição de valores existentes em conta bancária da executada por meio do sistema SISBAJUD, resultando no bloqueio da quantia aproximada de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Após a efetivação da penhora, a executada Maria Andrea de Almeida Oliveira apresentou impugnação à constrição, sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados sob o argumento de que a quantia seria destinada à sua subsistência e ao custeio de tratamento médico. Para tanto, juntou aos autos exames e receituários médicos datados do ano de 2023, bem como comprovante de entrega da declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022.

O Juízo
a quo
acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, reconhecendo que esta logrou êxito em comprovar que os valores bloqueados em sua conta corrente eram indispensáveis à sua subsistência.

Ademais, o Juízo reconheceu a proteção legal conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e determinou a liberação da quantia constrita. A decisão determinou, ainda, após a preclusão recursal, o desbloqueio da quantia constrita com a expedição de alvará para levantamento do valor pela executada, bem como a intimação da parte exequente para requerer o que fosse de direito em 15 (quinze) dias.

Em suas
razões

recursais
, a Cooperativa Sicredi Araxingu sustenta que a decisão agravada merece reforma porque reconheceu a impenhorabilidade da quantia constrita e determinou seu levantamento com base em suporte probatório manifestamente insuficiente, desatualizado e incapaz de demonstrar a situação concreta da executada no momento da constrição.

Argumenta que a decisão fundamentou o reconhecimento da impenhorabilidade exclusivamente em documentos médicos datados de 2023 e em declaração fiscal relativa ao exercício de 2022, embora a penhora tenha sido efetivada apenas no ano de 2024.

Alega vício de fundamentação deficiente, em afronta ao regime do Código de Processo Civil, pois a decisão não desenvolveu fundamentação idônea quanto ao ponto essencial da controvérsia: a demonstração atual e concreta da alegada impenhorabilidade no exato contexto temporal da penhora. Sustenta que, sem demonstração contemporânea da condição econômica, da persistência do tratamento de saúde e da vinculação concreta do numerário constrito à subsistência ou a despesas médicas atuais, a decisão se apoia em inferência excessiva e em base fática incompleta.

Sob a ótica do ônus da prova, defende que a executada não se desincumbiu de comprovar, de forma robusta e atual, os fatos impeditivos da expropriação, pois não houve demonstração idônea de que, em 2024, a executada permanecia na mesma condição médica retratada em 2023, nem de que sua realidade financeira permanecia equivalente àquela declarada no exercício de 2022.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o desbloqueio e levantamento da quantia constrita e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada para restabelecer a penhora realizada nos autos da execução.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do Código de Processo Civil, dentre eles, o preparo recursal (id. 352973454).

A liminar foi indeferida (id.

353630355).

A contraminuta foi devidamente apresentada, por meio da qual a parte recorrida reafirma os fundamentos do
decisum
e pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (id. 360256891).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia limita-se a verificar se deve subsistir a decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação de aproximadamente R$4.000,00 bloqueados via SISBAJUD, por reconhecer a impenhorabilidade do numerário.

A agravante sustenta que a prova apresentada pela executada seria insuficiente e desatualizada, pois composta por documentos médicos de 2023 e declaração fiscal referente ao exercício de 2022. Alega, ainda, ausência de demonstração contemporânea da indispensabilidade dos valores à subsistência ou ao custeio de tratamento médico.

Melhor razão não assiste à recorrente.

Conforme documentado nos autos, a executada apresentou exames, receituários médicos e comprovante de entrega de declaração de imposto de renda. Tais elementos, apreciados em conjunto, permitiram ao Juízo concluir que os valores constritos eram indispensáveis à subsistência da devedora, diante da renda modesta e da existência de despesas relacionadas à saúde.

A decisão agravada bem consignou que a renda anual declarada de R$28.864,00 corresponde a aproximadamente R$2.400,00 mensais, ao passo que o valor bloqueado, de cerca de R$4.000,00, revela potencial impacto direto sobre o mínimo existencial da executada.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil protege verbas de natureza alimentar, pois a execução não pode comprometer recursos indispensáveis à sobrevivência digna do devedor.

De igual modo, o inciso X do mesmo dispositivo resguarda quantias inferiores a quarenta salários mínimos, proteção que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações, desde que destinados à reserva mínima de subsistência (STJ, AgInt no AREsp n. 2.506.679/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025).

No caso, o montante constrito é muito inferior ao limite legal e, diante das provas disponíveis, não se apresenta como excedente patrimonial, mas como numerário de caráter alimentar. A circunstância de os documentos não serem do mesmo ano da penhora não basta, isoladamente, para afastar a conclusão adotada, sobretudo porque a agravante não demonstrou fato novo capaz de descaracterizar a indispensabilidade dos valores.

Com efeito, o crédito permanece exigível e a exequente conserva a possibilidade de buscar outros meios legítimos de satisfação da obrigação, mas não se mostra admissível, nas circunstâncias dos autos, preservar a penhora sobre quantia que, à luz dos elementos probatórios disponíveis, revela-se necessária à subsistência da executada.

Assim, a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, guarda coerência com a prova dos autos e aplica corretamente a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026